Tribunal: TJDFT
Processo: 0043512-51.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA REFORMADA.

1 – Não se confunde fundamentação concisa com ausência de fundamentação. A sentença, apesar de sucinta, apresenta considerações suficientes para a conclusão alcançada, não se vislumbrando, portanto, ofensa ao art. 489 do CPC. Preliminar rejeitada.

2 - O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião dos Recursos Especiais nos 1734946/SP, 1692023/MT, 1699851/TO e 1734902/SP, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 986), firmou tese no sentido de que: “Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.

3 – Uma vez pacificada a matéria, é de observância obrigatória a aplicação da tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme previsão do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

4 – Assim, em respeito à decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 927, III), é obrigatório e imediato o reconhecimento da TUST e da TUSD como encargos a serem suportados diretamente pelo consumidor final, para os fins do disposto no art. 13, § 1o, II, “a”, da LC no 87/1996, integrando a base de cálculo do ICMS.

5 - Existindo tutela liminar deferida pelo Juízo de origem, hão de ser observados os comandos acerca da modulação dos efeitos exarados no âmbito do julgamento do Tema 986 pelo STJ, assegurando-se a inexigibilidade do ICMS incidente sobre as tarifas TUST e TUSD no intervalo temporal existente entre a data da decisão antecipatória dos efeitos da tutela e a data limite fixada pelo STJ (data de publicação do acórdão do REsp no 1.163.020/RS, que se deu em 27/03/2017).

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível parcialmente provida.